Tribunal: TJMT
Processo: 1008793-64.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008793-64.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALFREDO DE ARAUJO COSTA JUNIOR - CPF: 002.026.341-40 (APELANTE), ANA PRISCILLA MIRA DA SILVA - CPF: 006.122.991-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE MERCANCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA.
PEDIDO DE REGIME MAIS BRANDO. PLURI
REINCIDÊNCIA.

REGIME FECHADO ADEQUADO.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta por condenado por tráfico ilícito de entorpecentes, com fundamento no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, combinado com o art. 69,
caput
, do Código Penal, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Defesa postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso para início de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante por tráfico de drogas; (
ii
) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso, à luz das circunstâncias judiciais e da reincidência do réu.

III.
Razões de decidir
:

1. A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelos elementos probatórios, incluindo o laudo pericial que atestou a natureza da substância apreendida, bem como os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, os quais revelaram a prática do tráfico de drogas.

2. A alegação de que o apelante seria usuário de drogas não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico para uso
pessoal, já que foram apreendidos entorpecentes e a presença de
dinheiro em notas trocadas

indicam a intenção de comercialização da droga.

3
. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03
,
da TCCR/TJMT, sendo admissível que o agente figure como usuário e traficante simultaneamente.

4.
Confissão parcial da corré reforça a dinâmica de divisão de tarefas na prática do tráfico, caracterizando atuação conjunta e associativa.

5
. O Enunciado Orientativo n. 07
,
da TCCR/TJMT e a jurisprudência do STJ firmam o entendimento de que é prescindível a prova da mercancia em flagrante para caracterização do tráfico, bastando a posse de entorpecentes em contexto revelador de comercialização.

6
.
Presença de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) e agravante da reincidência justificam o regime fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
É admissível a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos de policiais quando harmônicos com os demais elementos probatórios. 2. A fixação do regime inicial fechado é cabível em razão de maus antecedentes e reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP
”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
; Código Penal, art. 69,
caput
; art. 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6a TURMA, j. 10/03/2016
; TJMT, N.U 1005259-33.2024.8.11.0002, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, 4a Câmara Criminal, j. 29/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
VALFREDO DE ARAUJO COSTA JUNIOR
,

contra

sentença prolatada pelo Juízo da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
,

que julgou p
rocedente
pedido d
a exordial acusatória
condenando-o
à pena
privativa de liberdade
de

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial
fechado
, além de
680 (seiscentos e oitenta)

dias-multa
,
pela prática do crime descrito no
artigo
33,
capu
t
,
da Lei n. 11.343/2006
,
c.c
. artigo 69,
caput
, do Código Penal

(
Id
.
287616442
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do apelante, alegando ausência provas. De forma subsidiária requer
a fixação de regime inicial menos
gravoso

(
Id
.
287616482
)
.

Em contrarrazões o Ministério Público
manifestou pelo
des
provimento do recurso de apelação
(
Id
.

287616485
)
.

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do Procurador
de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
290003369
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente,

requer a
fixação de regime inicial menos gravoso
(Id.
287616482
).

Para melhor compreensão

da pretensão recursal,

faz-se necessária

a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca

dos fatos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 28 de abril de 2021, por volta das 18h40,
na Rua do Candeeiro
, próximo ao supermercado Gama, Bairro Centro Sul, em Cuiabá/MT,
os denunciados Ana Priscilla Mira da Silva e
Valfredo
de Araújo Costa Júnior, traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 14 (catorze) porções de cocaína, com massa total de 4,04 g (quatro gramas e quatro centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 183,90 g (cento e oitenta e três gramas e noventa centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.75061-01). Na referida data,
policiais militares receberam denúncia anônima informando que, nas proximidades do Beco do Candeeiro e do Supermercado GAMA, um casal realizava tráfico de drogas.
Já no local, os agentes visualizaram os denunciados com as mesmas características
informadas.
Realizada a abordagem e busca pessoal, apreenderam com o denunciado
Valfredo
14 (catorze) porções de cocaína. Já com a denunciada Ana Priscilla, apreenderam a importância de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais),
e era responsável pelo recebimento dos valores provenientes da venda das drogas.
Em continuidade à diligência, os agentes deslocaram-se para uma casa abandonada
, localizada na ilha da banana,
tendo em vista que a denunciada utilizava o local para dormir. Fora localizado na casa, dentro de um colchão, 01 (uma) porção de maconha e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em notas trocadas.
Em seu interrogatório,
a denunciada
negou o tráfico.
Explicou que era colega do denunciado e estava apenas recebendo o valor dos entorpecentes que ele vendia. Acrescentou que receberia uma porção de 05 g (cinco gramas) de cocaína para realizar esse serviço.
Relatou que fora a primeira vez que havia feito isso. Afirmou que não sabia a procedência do valor apreendido no colchão, pois usava o lugar só para dormir. À sua vez,
o denunciado permaneceu em silêncio.

A folha de antecedentes do denunciado
Valfredo
demonstra a sua periculosidade, visto que possui condenações por roubo majorado (processo no 10751-54.2011.811.0042 – Quinta Vara Criminal de Cuiabá-MT)
e também
por tráfico de drogas (processo no 5847-30.2007.811.0042 – Nona Vara Criminal desta cidade).
Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas foram identificadas como maconha e cocaína pelo laudo pericial, e consta na Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/1998.
Exitem
, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados em posse do denunciado
e também
na casa abandonada que a denunciada utilizava para dormir. É importante ressaltar que praticavam o tráfico com divisão de tarefas, vez que,
o denunciado
Valfredo
realizava a venda e a denunciada era responsável pelo recebimento dos valores.
Assim, resta evidenciado o vínculo associativo revestido de estabilidade e permanência entre os denunciados, com o fim de cometer os crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da natureza danosa dos entorpecentes e a grande quantidade, já embaladas para a revenda, aliados a denúncia prévia e a folha de antecedentes,
evidenciando,
portanto, a prática de narcotráfico. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Ana Priscilla Mira da Silva e
Valfredo
de Araújo Costa Júnior como incurso no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

(grifos meus)
(Id.
287616369
).

A materialidade encontra-se devidamente compr
ova
da por meio do
a
uto de
p
risão em flagrante delito (Id.
287616397
– p. 177
); boletim de ocorrência
n.
2021.104665

(Id.
287616397
– p. 180-182
);
termo de exibição e apreensão

(Id.
287616397
– p. 184
),
termo
s
de depoimento
s
(Id.
287616397
– p. 185-188)
,
termo
s
de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id.
28761639
7 – p. 190-192 e 196-198
)
, laudo pericial n.
3.14.2021.75061-01
(Id.
287616397
– p. 201-203
),
além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Conforme se verifica da sentença condenatória, os policiais militares
Moises Santos Conceição

e

Luan Patrick
d
e Souza Neves
foram ouvidos na audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que também foi interrogado o réu
Valfredo

d
e Araujo Costa Junior
e
a ré
Ana Priscilla Mira
d
a Silva
.

O policial militar
MOISES SANTOS CONCEIÇÃO
, em depoimento judicial, afirmou
:

(...) Que estávamos em rondas pela área central onde fomos informados por populares que tinha um casal fazendo tráfico de drogas no beco do candeeiro, próximo de um mercadinho; Que deram as informações de roupas, falaram que era um casal moreno; Que deslocamos ao beco e encontramos vários usuários e eles estavam no meio do pessoal; Que fizemos a
abordagem e
com ele foram encontradas algumas trouxinhas, não lembro a quantidade e com ela encontramos dinheiro
; Que não lembro a quantia;
Que era pasta base de cocaína
; Que ali na área central são vários tipos de usuários,
eles ficam entre o morro da luz e um local conhecido como Ilha do Bananal, que foi até destruído
; Que esse pessoal já foi abordado anteriormente, eles ficavam muito na Ilha do Bananal, que ai fomos lá e
o policial encontrou droga no colchão, não lembro a quantidade de droga
; Que como ele ficava na ilha do bananal e ela também,
tinha um quarto abandonado lá que ela ficava, ai um policial falou para irmos lá, fazer revista lá
; Que fomos encontrando;
Que num colchão que ela dormia foi encontrada maconha e dinheiro, se não me engano
(...);
Que quem ficava nessa casa abandonada era ela
, que ficavam vários usuários, ela ficava também lá; Que ela não confirmou que era dela, mas como ela ficou naquele colchão nós levamos (...); Que não recordo a quantidade; Que confirmo o que está no BO;
Que entendi que era o colchão dela
; Que não recordo o que eles falaram no momento (...)
(
g
rifos meus) (relatório de mídias – Id.
287616431
).

O policial militar

LUAN PATRICK DE SOUZA NEVES
, arrolado como testemunha pela acusação, declarou em juízo que
:

(...) Que estávamos em patrulhamento pela área central e fomos informados por populares; Que realizamos abordagem no beco do candeeiro;
Que informaram que tinha um casal fazendo tráfico de drogas naquele período
; Que fomos lá e realizamos a abordagem; Que junto do casal tinham mais usuários de entorpecentes;
Que nessa abordagem foi localizado com o
Valfredo
alguma quantidade de entorpecente e com ela uma quantidade em dinheiro
;
Que a informação é que ele fazia a entrega do entorpecente e ela era responsável por trazer consigo dinheiro
; Que passaram
as características do casal; Que quando encontramos eles as informações batiam;
Que salvo engano era pasta base de cocaína
(...); Que depois de realizar a abordagem nela a senhora Ana Priscila (...) ilha da banana (...);
Que fomos lá e fizemos varredura e foi localizado uma porção de maconha lá
(...); Que era um porção um pouco maior;
Que a maconha estava dentro de um colchão; Que era um prédio abandonado
(...); Que sei falar se tinha mais colchão, mas era onde ela ficava alojada;
Que nesse local ficava apenas ela; Que ela falou que não era dela no momento; Que naquela casa só ela que estava ficando lá
(...); Que a abordagem se deu em razão da denúncia (...)

(grifos meus) (relatório de mídias – Id. 287616431).

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava
/transportava/vendia
no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Importa ressaltar, ademais, que os depoimentos prestados pelos agentes estatais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem presunção relativa de veracidade. Nesse caso, foram prestados de forma coerente, lógica e isenta de contradições, não havendo qualquer sinal de abuso de poder ou vício processual.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Jus
tiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os
elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O apelante
VALFREDO DE ARAUJO COSTA JUNIOR
, ao ser
interrogado em juízo,
negou que praticava traficância
:

(...) Que eu estava na rua (...); Que eu sou usuário de pasta base e eu trabalhava de “rodinho” (...); Que eu e Priscilla estávamos juntando dinheiro para usar droga;
Que era uma pedra de pasta base, não tinha maconha nem nada
(...); Que eu não estava com quatorze porções estávamos com uma pedra; Que o dinheiro não estava com a Priscilla (...); Que eu e ela ficava;
Que eu não estava vendendo, era para uso
; Que adquiri no Pedregal; Que paguei R$ 50,00; Que a gente fazia uso juntos (...);
Que nego que estivesse traficando
; Que na época eu tinha endereço fixo (...) (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 287616431).

Porém
,
na fase policial a corréu
ANA PRISCILLA MIRA DA SILVA

declarou que o ora apelante, identificado pela alcunha de "BODÃO", lhe propôs a entrega de cinco gramas de pasta base de cocaína como retribuição pela prestação de auxílio na arrecadação dos valores provenientes da comercialização de substância entorpecente
:

QUE alega ser "colega" de VALFREDO, vulgo "BODÃO" pois são moradores de rua da região da Ilha da Banana;
QUE hoje "BODÃO" lhe ofereceu 5 gramas de pasta base em troca da interrogada receber o dinheiro das drogas que ele estaria comercializando
; QUE a interrogada aceitou alegando que não seria ela quem estava "vendendo" ou oferecendo os entorpecentes:
QUE então "BODÃO" vendia e entregava a droga e a interrogada recebia o valor, que posteriormente seria repassado a "BODÃO
"
; QUE não chegou a encostar na droga, apenas na porção que recebeu de "BODÃO" e fez uso da mesma por volta das 16h00min de hoje;
QUE recebeu cerca de R$ 50,00 ( cinquenta reais) dos usuários e guardava essa quantia em seu bolso quando foi abordada pelos policiais
; QUE alega ter sido a primeira vez em que fez esse serviço: QUE nunca comprou droga de "BODÃO" e desconhece o fato dele comercializar entorpecentes frequentemente no local; QUE desconhece a origem do valor de R$ 50,00 ( cinquenta reais) que foi apreendido em um colchão que interrogada tem o costume de dormir (grifos meus) (Id. 287616397).

Cumpre destacar que a alegação de que o réu seria apenas usuário de maconha não encontra amparo nos demais elementos de convicção.
O monitoramento prévio realizado pela polícia, aliado à apreensão de substâncias análogas à
c
o
caína em porções e dinheiro em
trocado
, demonstra de forma clara a prática de tráfico de drogas. Assim, as alegações carecem de fundamento e não comprometem a robustez das provas que apontam para sua responsabilidade no crime de tráfico de drogas.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006
.

Acerca do tema:

Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório se a prova judicializada comprova que o apelante guardava e tinha em depósito considerável quantidade de maconha, além de apetrechos tipicamente utilizados para preparação da droga para comercialização, o que evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (...)
.
(N.U 1005259-33.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/
2024
).

Em suma, o apelante foi surpreendido em posse de

14
porções
de substância análoga a cocaína

(4,04 g)
– conforme Laudo
pericial n.
3.14.2021.75061-01
(Id.
287616397 – p. 201-203
) -
,
além
de 01 (
uma
)

porção grande de maconha achada posteriormente na residência do corréu (
183,90 g), e o valor de
105,00 (cento e cinco reais) em notas trocadas
.

N
ão obstante tenha afirmado que o produto
s
eria
para consumo próprio
, as provas dos autos e as declarações do
s policiais militares confirmam que
o entorpecente tinha finalidade diversa
.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual não deve ser considerada.

Assim
, estando comprovado que o apelante
guardava
e o
ferecia
os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega ou venda a cons
umo de terceiros, não se mostra
possível a absolvição.

Do pedido de fixação de regime semiaberto:

Por fim, sustenta, a defesa, em pleito subsidiário, que o regime inicialmente fixado deveria se dar no semiaberto, uma vez que todas as circunstâncias judiciais são amplamente favoráveis.

Contudo,
sem razão à defesa
.

A sentença condenatória prolatada fixou a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
, em razão da existência de circunstância negativa (antecedentes) e da agravante da reincidência, foi estabelecido o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena.

Acertada a decisão de origem.

No caso em apreço, o entendimento adotado pelo magistrado de origem deve ser mantido, nos moldes do artigo 33, § 2o e § 3o, do Código Penal
c.c
art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista os maus antecedentes e a
plurirreincidência
do apelante.

Neste aspecto, segue orientação do c. STJ:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos, em conformidade com o art. 33, § 2o, c, e § 3o, do Código Penal e com a Súmula n. 269 do STJ.

4.
O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a escolha do regime fechado, destacando a reincidência e os maus antecedentes do réu, o que demonstra uma personalidade voltada ao crime e justifica a medida mais rigorosa para a reprovação e prevenção do delito
.

5. Não há flagrante ilegalidade na decisão que fixou o regime fechado, uma vez que ela se encontra em consonância com o entendimento do STJ quanto à aplicação do regime mais gravoso para reincidentes em casos de furto qualificado, especialmente diante da reiteração delitiva. (...) (STJ, HC n. 938.763/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Insta consignar que a situação em comento não viola a Súmula n. 269, do STJ, criada para impedir a fixação direta de regime fechado para réus reincidentes, asseverando ser possível a fixação de regime semiaberto aos condenados que eventualmente tivessem circunstâncias judiciais favoráveis, o que não é o caso dos autos
, pois se valorou negativamente os maus antecedentes
.

Assim, inviável a fixação de regime semiaberto em favor do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Valfredo
De Araujo Costa Junior
, mantendo
incólum
e
a sent
ença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025